Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).

2. A inclusão de novo requisito objetivo pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea "b", a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea "a".

3. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de 12 (doze) meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício.

4. No caso concreto, o apenado, ao praticar falta grave consistente em crime doloso durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, evidencia ainda não haver sofrido as consequências da prevenção especial negativa da pena, afastando o requisito subjetivo para o benefício.

5. Recurso conhecido e não provido.